Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-73.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados e revisados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Os alimentos resultantes do dever de sustento dos pais para com os filhos devem ser fornecidos por ambos os genitores, na proporção dos recursos de cada um, tendo por finalidade atender ao custeio de formação e educação do filho.

3. Constatado que o Apelante (réu) tem condições de suportar a pensão alimentícia fixada na sentença em favor da sua filha, o desprovimento da apelação é medida que se impõe.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.